Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. LEI 9099/95. ARTIGOS 42, §1o E 54, PARÁGRAFO ÚNICO. CUSTAS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. SISTEMA PRÓPRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 80, FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A teor do disposto no Art. 42, § 1o e 54, da Lei n. 9.099/95, o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as custas processuais, estas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

2. O Regimento Interno da Turma Recursal dispõe, em seu art. 74, que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O § 1o do mesmo artigo dispõe que o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção, e o § 3o do aludido artigo estabelece que o preparo compreende as custas processuais.

3. De acordo com o Enunciado 80 - Fonaje: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)” e, via de conseqüência, inaplicável o art. 1007, §2o, do CPC.

4. Diante do pedido de gratuidade de justiça, o recorrente foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência econômica (ID 13125697). Ao invés de colacionar documentos a corroborar o pleito de gratuidade de justiça, o recorrente optou pelo pagamento do preparo do recurso. O recorrente colacionou aos autos, tempestivamente, somente a guia de ID 13125701, referente ao preparo, pois a guia de ID 13125709, pags. 01 e 02, referente às custas, foram pagas e colacionadas aos autos, intempestivamente.

5. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, em favor do recorrido, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC. (art.55, Lei 9099/95).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95